Tribunal: TJDFT
Processo: 0005851-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. REGRA. DOLO E CULPA. AUSÊNCIA. verba PRO LABORE. PAGAMENTO devidO.
I. Em regra, o advogado exerce obrigação de meio, sendo exigível a aplicação da melhor técnica e diligência habitual na prestação do serviço, mas não a vitória na demanda proposta.
II. Não se vislumbra a existência de culpa pelo insucesso no desfecho de ação de autofalência quando se verifica que a obrigação assumida de diligência, zelo e proficiência foi cumprida e o insucesso da demanda decorreu de motivos alheios à atuação do profissional, não se justificando a pretendida revisão dos honorários contratuais, notadamente porque o serviço foi prestado e não pactuada a chamada cláusula quota litis, ou cláusula ad exitum.
III. Negou-se provimento ao recurso.